Tribunal: TJES
Processo: 5018682-79.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018682-79.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KLEYTON WASHINGTON PEREIRA PROESCHOLDT

COATOR: JUIZ DA COMARCA DE AFONSO CLAUDIO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRESENÇA DOS

REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus impetrado por Kleyton Washington Pereira Proescholdt, alegando ilegalidade na manutenção da prisão preventiva decretada no bojo de ação penal pela prática de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006). Sustenta ausência de fundamentação idônea, desproporcionalidade da medida e existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta (apreensão de mais de 2 kg de maconha, balança de precisão, material típico de embalagem e confissão policial).

4. A atuação interestadual do paciente sugere possível inserção em organização criminosa, justificando o
periculum libertatis
e a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.
5. A jurisprudência do STJ e do STF reconhece que a quantidade e a natureza dos entorpecentes, associadas a indícios de reiteração delitiva, são suficientes para sustentar a custódia preventiva.
6. A alegação de condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, a prisão, quando presentes os demais requisitos legais.
7. Inexistência de ilegalidade ou abusividade no ato impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

"1. A prisão preventiva por tráfico de drogas é legítima quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.
2. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, arts. 312 e 313; Lei 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 978.367/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 23/04/2025;

STF, HC-AgR 248.929/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE 07/01/2025;

STJ, AgRg no HC 893.180/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 22/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 5018682-79.2024.8.08.0000

PACIENTE: KLEYTON WASHINGTON PEREIRA PROESCHOLDT

AUT. COATORA:
JUÍZO DA COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus impetrado por
KLEYTON WASHINGTON PEREIRA PROESCHOLDT,
contra ato processual supostamente ilegal e abusivo da lavra do Exmo. Juiz de Direito da 2ª Vara de Afonso Cláudio/ES, que estaria a manter ilegalmente a prisão preventiva do paciente no bojo da ação penal nº 0000136-58.2024.8.08.0001, em que responde pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Sustenta o impetrante, que não estão presentes os pressupostos hábeis a justificar a manutenção da segregação, na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não teria recebido idônea fundamentação. Além disso, alega que inexiste proporcionalidade na constrição cautelar.

E, ainda,
a inexistência de razão na conservação do cárcere hostilizado, valendo-se, para tanto, dos supostos dados abonatórios sustentados pelo coacto.

De plano, cumpre assentar que, em nosso ordenamento, a
liberdade é a regra
, sendo a prisão cautelar medida excepcional, somente admissível diante da presença dos requisitos legais, quais sejam: a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), além da demonstração do
periculum libertatis
, consubstanciado na necessidade da segregação para assegurar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP), bem como o cabimento nos moldes do artigo 313 do mesmo diploma.

No caso em exame, da análise da decisão de ID 11184839, verifica-se que a Autoridade Judiciária apontada como coatora fundamentou
adequadamente
a necessidade da medida extrema, destacando a
gravidade concreta da conduta imputada
ao paciente, consubstanciada na apreensão de
quantidade expressiva de entorpecentes
(2 quilos e 10 gramas de maconha), além de
apetrechos comumente associados ao tráfico
, como balança de precisão e filme PVC, bem como na
confissão do paciente
em sede policial.

Ressaltou-se, ainda, que a atuação do paciente deu-se em
contexto de transporte interestadual de drogas
, circunstância que revela não apenas a reprovabilidade acentuada da conduta, mas também a sua possível vinculação a estrutura organizada de tráfico, o que reforça o fundado receio de reiteração delitiva e, portanto,
legitima a decretação da prisão para garantia da ordem pública
.

Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
A quantidade e a variedade de drogas apreendidas, juntamente com a apreensão de balança de precisão e anotações contábeis do tráfico, justificam a segregação cautelar do réu para garantia da ordem pública, pois sinalizam a prática criminosa não ocasional e o risco de reiteração delitiva.”
(
AgRg no HC 978.367/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 23/04/2025
)

No mesmo sentido, é firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não cabe ao julgador, na via estreita do habeas corpus, realizar prognóstico sobre eventual dosimetria de pena ou regime de cumprimento (HC-AgR 248.929/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE 07/01/2025), o que afasta o acolhimento da tese defensiva de desproporcionalidade da custódia.

Assim, entendo que decisão está suficientemente fundamentada em relação a tais pressupostos, além de pautada no princípio da proporcionalidade, razoabilidade e na inviabilidade de substituição da prisão por outras medidas cautelares.

Igualmente, o argumento de que o paciente possuiria
condições pessoais favoráveis
, como primariedade, residência fixa ou trabalho lícito,
não é suficiente
, por si só, para afastar a prisão preventiva quando
presentes os requisitos legais
,
como assinalado na jurisprudência pacífica desta Corte e do STJ (AgRg no HC 893.180/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 22/03/2024).

Portanto, não se verifica, no caso, qualquer ilegalidade ou abusividade no ato impugnado que justifique a concessão da ordem. Ao revés, restou evidenciado que a prisão encontra respaldo em
elementos concretos e atuais
, fundados nos critérios legais e constitucionais pertinentes, não se tratando de decisão arbitrária ou desprovida de base empírica.

Diante do exposto
,

CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do parecer ministerial, por inexistir constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.